Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. “CRACK”. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzida nos autos, que comprovou que o apelante “vendeu”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”.